Tribunal: STF
Processo: Rcl 63866
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Timon/MA contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16) no Processo 0016620-05.2016.5.16.0019, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 1.150/RS, 180/RS e 3.395/DF. 



    O Município reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “A decisão reclamada foi proferida em Reclamação Trabalhista ajuizada por MARIA DAS DORES ARAUJO DOS SANTOS face do MUNICÍPIO DE TIMON-MA. 



    Alega que foi contratada pelo Município em 14.04.1986 permanecendo na ativa até a data da sua aposentadoria em 01.07.2016. 



    A parte reclamante pretendia ver condenado o Município a efetuar o pagamento de todas as verbas referentes ao FGTS; bem como as custas processuais e honorários advocatícios, tendo sido o processo julgado EXTINTO, em primeiro grau de jurisdição, senão vejamos: [...]



    Da Sentença, a parte ora Reclamante interpôs Recurso ordinário, sendo, por unanimidade, conhecido do recurso ordinário, para dar-lhe provimento para declarar a competência da Justiça do Trabalho, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da demanda, senão vejamos: [...]



    Dentre outras matérias de defesa, o Município de Timon-MA, alegou desde logo, a incompetência absoluta da Justiça Federal do Trabalho, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88 e, SOBRETUDO, NAS DECISÕES TOMADA PELO STF NAS ADI’s 1.150/RS, 180/RS e 3395/DF.



    Nas oportunidades, argumentou o ente federativo, sobre a impossibilidade de o Município contratar sob o regime celetista, posto que a Lei Municipal nº 1299/2004 (Estatuto dos Servidores do Município de Timon-MA) determinou como regime jurídico legal de seus servidores unicamente o Estatutário, verbis: [...]



    Portanto, não há que se falar em regime celetista nas contratações efetivadas pelo Município de Timon, mesmo que sem concurso público, oportunidade na qual foi citada a decisão do STF que fixou a competência da justiça comum para dirimir as lides entre o Estado e seus servidores, suspendendo qualquer interpretação do Art. 114, I, da Constituição Federal, verbis: [...]” (documento eletrônico 1, pp. 2-5; sem os grifos do original)



    Sustenta que: 



    “A atual Carta Magna ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho limitou-a a questões entre empregados e empregadores [art. 114, I], remetendo à Justiça Comum dos Estados a solução dos dissídios entre estes e seus servidores públicos. Em razão da delimitação contida naquele artigo, o Juízo Trabalhista carece de competência para julgar dissídios individuais e coletivos dos servidores públicos civis versus Administração Pública. De consequência, cabe à Justiça Federal, stricto sensu, conhecer e decidir as causas de servidores públicos civis federais e à Justiça Comum dos Estados as causas de servidores públicos civis dos Estados e Municípios.



    Nesse ponto, urge ressaltar a interpretação conferida pelo STF ao disposto no art. 114, I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 45/2004, nos termos da decisão liminar proferida pelo Min. NELSON JOBIM nos autos da ADI 3.395-6, suspendendo ‘toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘... apreciação ... de causas que ... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’. 



    O entendimento acima desrespeita a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento ADI’s 1.150/RS, 180/RS e 3395/DF, POSTO QUE, ESTA SUSPENSA QUALQUER INTERPRETAÇÃO DO ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, bem como, não há lei no Município de Timon-MA que autorize este ente a contratar sob o regime de direito celetista, BEM COMO, NÃO PERTENCE A JUSTIÇA TRABALHISTA, CONHECER E JULGAR, DEMANDAS ENVOLVENDO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL ENTRE O PARTICULAR E O ENTE PÚBLICO.” (documento eletrônico 1, pp. 7-8; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “[...] b) liminarmente, a teor da argumentação supra e dos documentos apresentados, comprovada a ofensa à autoridade das decisões do STF, seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista nº 0016620-05.2016.5.16.0019, que tramita na 19ª Vara Federal do Trabalho (Município de Timon/MA), bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação;



    [...]



    d) por fim, seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios em virtude da flagrante incompetência absoluta da Justiça Laboral;” (documento eletrônico 1, p. 23)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente por ausência de violação dos paradigmas elencados. 



    No julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (grifei)



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Já nos julgamentos das ADIs 1.150/RS e 180/RS, esta Suprema Corte examinou, respectivamente, legislação do Estado do Rio Grande do Sul e ADCT da Constituição do Estado, e assim concluiu: 



    ADI 1.150/RS:



    “Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT.” (ADI 1.150/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJe de 17/4/1998)



    ADI 180/RS: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL QUE ASSEGURA AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS ESTABILIZADOS NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT/CF, A ORGANIZAÇÃO EM QUADRO ESPECIAL EM EXTINÇÃO. EQUIPARAÇÃO DE VANTAGENS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUÁRIOS AOS ENTÃO CELETISTAS QUE ADQUIRIRAM ESTABILIDADE FOR FORÇA DA CF. OFENSA AO ART. 37, II, DA CF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 180/RS, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 27/6/2003)



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado, no que interessa: 



    “[...]



    Dito isso, cumpre enfatizar que, no caso vertente, restou comprovado que a reclamante mantém com o reclamado contrato de trabalho, sem prévia submissão a concurso público, para exercer o cargo de professora, sobressaindo a validade do referido contrato, uma vez que a reclamante foi admitida na vigência da CF/67, submetendo, portanto, às regras previstas na CLT, e cujo direito aos depósitos de FGTS decorre da previsão contida no art. 7º, III, da Constituição Federal, além do art. 15, § 1º, da Lei nº 8.036/90, que equipara a empregadores, para fins de depósitos fundiários, os entes da administração pública direta, como no caso do Município. 



    Ademais, no caso vertente, o reclamado não comprovou o recolhimento do FGTS do período vindicado na inicial, tampouco fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe competia por força do disposto no art. 818, II, da CLT. 



    Dessa forma, restando reconhecida a natureza celetista do contrato de trabalho durante todo período laboral, o termo inicial do recolhimento do FGTS dar-se-á a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando o FGTS se tornou obrigatório, considerando a inexistência nos autos de termo de opção da parte autora pelo FGTS em data anterior, conforme já mencionado. 



    Assim, condena-se o reclamado a efetuar o recolhimento dos valores de FGTS vencidos desde 05/10/1988 e vincendos até o término do vínculo entre as partes, a serem depositados em conta vinculada em nome da demandante, a base de 8% de sua remuneração, a ser apurada com base na sua evolução salarial, devendo permanecer depositado, tendo em vista que a autora continua trabalhando para o reclamado e não ficou comprovada nenhuma das hipóteses para liberação do FGTS, constantes da Lei nº 8.036/90.” (documento eletrônico 5, pp. 6-7; grifei)



    Da análise da exordial e dos fundamentos do ato impugnado, percebe-se que é fato incontroverso que a beneficiária foi contratada pelo Município reclamante em 14/4/1986, sem concurso público.



    O reclamante alega que não há lei que lhe permita a contratação pelo regime da CLT, “posto que a Lei Municipal nº 1299/2004 (Estatuto dos Servidores do Município de Timon-MA) determinou como regime jurídico legal de seus servidores unicamente o Estatutário” (documento eletrônico 1, p. 4)



    No entanto, a contratação da beneficiária do ato reclamado é bastante anterior a referida lei municipal e o mero argumento do reclamante não serve para desconsiderar a base empírica da decisão impugnada. 



    No mais, em caso desse jaez, decidiu o Supremo Tribunal Federal pela competência da Justiça do Trabalho, no julgamento do ARE 906.491/DF (Tema 853/RG):



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 906.491/DF RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 7/10/2015; grifei)”



    Em caso semelhante, que envolve o mesmo município reclamante (Timon/MA), decidiu o Ministro Luiz Fux, em decisão monocrática:



    “In casu, a decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Timon, cuja contratação se deu sob o regime celetista em 23/8/1985, antes, portanto, da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988.



    Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre a servidora e o poder público antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito.” (Rcl 58286/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/12/2023)



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Rcl 14.158-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; e Rcl 21.103-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/11/2015. 



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator